Tribunal: TJES
Processo: 5026089-31.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026089-31.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELAINE RIBEIRO MENDES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. REQUISITOS. PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO (ART. 1.022 do CPC). FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA (ART. 1.026, § 2º, DO CPC). CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
Municipalidade
e pelo
DETRAN/ES
em face do Acórdão proferido por esta 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se o acórdão incorreu em
contradição
ao aplicar a tese de julgamento sobre a transferência de pontuação de multa (cumulatividade de requisitos) e/ou
omissão
por não ter afastado a possibilidade de transferência em face da
prescrição da pretensão punitiva
ou do
prazo decadencial
do art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1 Não se verifica a existência de
omissão, contradição ou erro material
no Acórdão, que se encontra
suficientemente fundamentado
(art. 93, IX, da CF e Tema 339 do STF) e
coerente
em suas proposições, tendo analisado de forma clara e completa o mérito da causa e o conjunto probatório.

2 O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas os suficientes para o deslinde da controvérsia.

3 A irresignação dos embargantes, que buscam o
rejulgamento da causa
, revela
mero inconformismo
com o resultado desfavorável, sendo a via recursal eleita inadequada para tal fim.

4 O manejo dos aclaratórios com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui
nítido caráter protelatório
, ensejando a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

CONHECER
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se aos Embargantes a
multa
de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5026089-31.2024.8.08.0035

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES e DETRAN/ES

EMBARGADA: ELAINE RIBEIRO MENDES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. REQUISITOS. PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO (ART. 1.022 do CPC). FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA (ART. 1.026, § 2º, DO CPC). CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
Municipalidade
e pelo
DETRAN/ES
em face do Acórdão proferido por esta 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se o acórdão incorreu em
contradição
ao aplicar a tese de julgamento sobre a transferência de pontuação de multa (cumulatividade de requisitos) e/ou
omissão
por não ter afastado a possibilidade de transferência em face da
prescrição da pretensão punitiva
ou do
prazo decadencial
do art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1 Não se verifica a existência de
omissão, contradição ou erro material
no Acórdão, que se encontra
suficientemente fundamentado
(art. 93, IX, da CF e Tema 339 do STF) e
coerente
em suas proposições, tendo analisado de forma clara e completa o mérito da causa e o conjunto probatório.

2 O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas os suficientes para o deslinde da controvérsia.

3 A irresignação dos embargantes, que buscam o
rejulgamento da causa
, revela
mero inconformismo
com o resultado desfavorável, sendo a via recursal eleita inadequada para tal fim.

4 O manejo dos aclaratórios com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui
nítido caráter protelatório
, ensejando a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

CONHECER
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se aos Embargantes a
multa
de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 14739023) que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto.

A Municipalidade opôs embargos (ID 14758772), alegando que, na tese de julgamento adotada por esta colenda Turma, são dois os requisitos para a transferência da pontuação: comprovação nos autos que o autor não era o real condutor (1º requisito) e a confissão espontânea do verdadeiro infrator (2º requisito), ou seja: dois requisitos cumulativos indispensáveis. Aduz que, no sentido do parágrafo antecedente, apenas o 2º requisito foi comprovado nos autos, uma vez que não ocorreu a audiência específica para comprovação do real condutor, não houve prova testemunhal, tampouco nenhum outro documento que comprove nos autos que o autor não era o real condutor, ou seja, a tese aplicada nas razões de decidir não se aplica ao presente caso concreto, o que demonstra a existência de contradição.

Também foram opostos embargos declaratórios pelo DETRAN/ES (ID 14808724), sob o fundamento de que, reiteradamente, sustenta a impossibilidade de transferência da responsabilidade nesse caso, indicando a possibilidade da prescrição da pretensão punitiva, ocorrida após o transcurso de 05 anos, inviabilizar a responsabilização do condutor infrator indicado. Defende que a alteração do art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB, promovida pela Lei nº 14.229/2021, que instituiu prazo decadencial para a expedição da notificação de penalidade, de 180 ou 360 dias, dependendo se foi apresentada ou não defesa prévia, qualquer alternativa diferente da indicação do condutor infrator no curso do processo administrativo, após a notificação da autuação, impedirá a responsabilização do infrator, pugnando pela mudança de tal entendimento, a fim de que se defina o prazo administrativo como um prazo preclusivo.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelos Embargantes, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses dos embargantes com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC, aos Embargantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)